Tribunal: TJDFT
Processo: 0729569-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MEDIDA EXCEPCIONAL. TEORIA MENOR. INSOLVÊNCIA OU OBSTÁCULO DO RESSARCIMENTO AO CONSUMIDOR. REQUISITOS NÃO VERIFICADOS. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora e determinou a constrição de bens dos sócios. Alegam os agravantes que não há prova de desvio de finalidade da empresa ou confusão patrimonial. Sustentam que, mesmo para a teoria menor, a desconsideração da personalidade jurídica depende da verificação dos requisitos legais.
2. A aplicação da teoria menor da desconsideração personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do CDC) depende da constatação de insolvência da empresa ou de obstáculo quanto ao ressarcimento do prejuízo causado ao consumidor. Precedente do STJ: REsp 1766093/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 28/11/2019.
3. Se foi realizada apenas uma tentativa de penhora por meio do Sisbajud e consulta ao Renajud, prematuro o reconhecimento dos requisitos necessários para a desconsideração da personalidade jurídica.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica, sem prejuízo de, verificados na origem outros elementos que preencham os requisitos legais, seja reanalisado o pedido de desconsideração.